Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600179-36.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600179-36.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600179-36.2024.6.16.0147
que, com base no contido no art. 36-A da Lei 9.504/97, julgou parcialmente procedente a presente
representação eleitoral em face de Marcia Adriana Krein por divulgação de propaganda eleitoral
antecipada e condeno ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos
do artigo 36, §3º, da Lei 9.504/1997. (Representação ajuizada por Coligação "Oportunidade Para
Todos" em face de Gisele Krein e Marcia Adriana Krein, com fulcro no art. 36, caput e 57-A, ambos
da Lei nº 9.504/1997 e art. 2º, caput e 27, caput, ambos da Resolução TSE nº 23.610/2019, na qual
alegou que a primeira representada é candidata à vereadora pelo Município de Santa Terezinha de
Itaipu, partido PSB, nome/número de urna Gih/40.444 e que contando com o auxílio da sua irmã,
segunda representada, em 25 de julho de 2024, esta postou nos seus "story" do facebook
propaganda eleitoral antecipada com pedido de voto. Alegou ainda que em 29 de julho de 2024
realizou nova postagem com pedido de voto, usando palavras mágicas, em favor da sua irmã
candidata: "Olá Tudo bem!? To aqui hj pedindo um apoio pra candidata a vereadora, eles precisam
mais do que nunca do apoio de todos, no momento mais difícil da vida deles o pessoal da
prefeitura não soltou a mão dela e agora é a hora que ela precisa retribuir, não é fácil são muitos
candidatos fortes e ela ta na batalha então se eu puder contar com a sua ajuda em função da nossa
amizade e companheirismo, gostaria de pedir encarecidamente a sua ajuda pra ela!". JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 23/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIA ADRIANA KREIN (RECORRENTE)
CARLOS ROBERTO ALBERTON (ADVOGADO)
Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD
/ NOVO / SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
- PR (RECORRIDA)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANTONIO LUIZ BENDO PREFEITO
(RECORRIDO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
PEDRO BENEDET NETTO (RECORRIDO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141792
17/10/2024
15:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.054

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600179-36.2024.6.16.0147 – Santa
Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARCIA ADRIANA KREIN
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO ALBERTON - OAB/PR44434
RECORRIDA: Oportunidade para todos[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO /
SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ANTONIO LUIZ BENDO PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRIDO: PEDRO BENEDET NETTO
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A .
E X P R E S S Õ E S
CARACTERIZADAS COMO PEDIDO DE
VOTO. MANUTENÇÃO DA MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Márcia Adriana Krein contra sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral,
Foz do Iguaçu/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação proposta pela
Coligação Oportunidade para Todos,
Antonio Luiz Bendo e Pedro Benedet Netto.

Num. 44141792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

1.2. A sentença reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada,
condenando a recorrente ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

1.3. A recorrente sustenta que não houve
pedido explícito de voto, apenas um pedido
de apoio feito por cidadã que não reside na
cidade, sob o manto da liberdade de
expressão, e que a publicação foi retirada
assim que tomou ciência do possível
prejuízo à sua prima, candidata Gisele
Krein.

1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo desprovimento do recurso,
argumentando que as expressões utilizadas
configuram pedido antecipado de voto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a análise da
configuração de propaganda eleitoral
antecipada, com foco na interpretação das
expressões utilizadas nas publicações da
recorrente, se configuram ou não pedido
explícito de voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral, em especial o art.
36-A da Lei nº 9.504/97, permite certas
manifestações por pré-candidatos, desde
que não envolvam pedido explícito de voto.

3.2. A análise deve considerar o conteúdo e
o contexto das expressões utilizadas,
reconhecendo-se as denominadas
"palavras mágicas", que, sem utilizar
expressões diretas como "vote em",
configuram pedido de voto.

3.3. No caso concreto, a palavra "vote" e o
pedido de "ajuda", conforme jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram
considerados suficientes para caracterizar
pedido de voto antecipado.

3.4. A jurisprudência aplicável reforça que
tais expressões, quando associadas ao
contexto eleitoral, configuram propaganda
eleitoral antecipada.
Num. 44141792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a multa imposta pela sentença de
origem.

4.2. Tese de julgamento: Expressões como
"vote" e pedidos de "ajuda" em contexto
eleitoral configuram propaganda eleitoral
antecipada, sendo passíveis de sanção
conforme art. 36-A da Lei nº 9.504/97.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Márcia Adriana Krein contra a
sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral, de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação proposta por Coligação Oportunidade para
Todos, Antonio Luiz Bendo e Pedro Benedet Netto, reconhecendo a prática de ato de
propaganda eleitoral antecipada e condenando a Recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, id. 43946179).

As razões recursais sustentam a tempestividade recursal e, quanto ao mérito,
aduzem, em síntese, que não houve propaganda eleitoral antecipada porque não ocorreu
o pedido de voto, mas sim, pedido de apoio feito por cidadã que sequer reside em Santa
Terezinha do Itaipu, protegida pela liberdade de expressão estampada no art. 27, § 2º, da
Res. nº 23.610/2019-TSE. Ainda, acrescentam que a publicação foi retirada do ar assim
que a Recorrente tomou ciência de que poderia prejudicar sua prima e candidata Gisele.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para o fim de
reformar a sentença de Origem e cassar a multa imposta (id. 43946188).

As contrarrazões defendem, em resumo, a ocorrência do ato de propaganda
eleitoral antecipada porque houve o expresso pedido de votos à candidata Gisele Krein,
inclusive com o uso da palavra VOTE.

Pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id.
43946194).

Num. 44141792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender que as expressões utilizadas nas publicações
são, segundo a jurisprudência eleitoral, aptas à configuração do pedido de voto
antecipado (id. 43947683).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Márcia Adriana Krein contra a
sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral, de Foz do Iguaçu/PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação proposta por Coligação Oportunidade para
Todos, Antonio Luiz Bendo e Pedro Benedet Netto, reconhecendo a prática de ato de
propaganda eleitoral antecipada e condenando a Recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, id. 43946179).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada em 20/08/2024, no mural eletrônico nº.
86264, às 17:03hs (id. 43946186), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
21/08/2024 (id. 43946188), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

O objeto dos autos é a eventual realização de ato de propaganda eleitoral
antecipada pela ora Recorrente em razão das seguintes publicações feitas em sua rede
social Instagram:

Num. 44141792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

Num. 44141792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

Num. 44141792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de Direito
Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
Num. 44141792 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
Num. 44141792 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

Em relação à primeira foto não há muito espaço para discussão, eis que
apresenta a foto da pré-candidata Gisele, o cargo ao qual concorre e embaixo o desenho
de uma urna, sendo inserido um voto, e a palavra "vote".

Não custa lembrar que a conjugação "vote" só existe sozinha no tempo
Imperativo e equivale a uma exortação a quem lê para que efetivamente lance seu voto
em favor da pré-candidata. Sequer é necessário adentrar ao campo dos equivalentes
semânticos do pedido de voto eis que "vote" é, por excelência, o significado que se busca
alcançar por meio das denominadas palavras mágicas.

Portanto, em relação à primeira publicação deve ser mantida hígida a r.
sentença recorrida.

A segunda fotografia traz texto mais extenso do qual se pinça o seguinte
trecho: "se eu puder contar com a sua ajuda em função da nossa amizade e
companheirismo, gostaria de pedir encarecidamente sua ajuda pra ela!" (grifei).

Os trechos grifados contém expressões que remetem diretamente ao pleito
eleitoral e ao seu resultado, especialmente no contexto da publicação no qual se
menciona uma disputa árdua de votos e múltiplos candidatos.

Faz-se necessário fixar que a publicação se valeu do uso daquilo que a
jurisprudência eleitoral conceitua como palavras mágicas, que são aquelas palavras e
expressões que apresentam uma forma de pedido de voto, ou de não voto, sem que o
digam e, justamente por essa característica, são entendidas como aptas a caracterizarem
o pedido de voto, ou de não voto, antecipado segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
Num. 44141792 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

[...]

(TSE: Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Como visto, as expressões contidas no comentário somente podem ser
entendidas como pedido antecipado de voto se delas for possível extrair a presença de
palavras mágicas, palavras que não dizem "não vote em" mas que tem esse significado
mesmo assim.

Inclusive a jurisprudência eleitoral reconhece que o pedido de ajuda é uma
forma de pedido de votos:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. VEDAÇÃO. QUEBRA DE ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de recurso de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que
julgou procedente Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada,
condenando o Recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) e determinando a proibição da postagem do vídeo
impugnado em qualquer rede social, sob pena de crime de desobediência.

Nos termos em que disposto na sentença atacada, o ora Recorrente não
negou os fatos narrados pela agremiação representante, de sorte que o cerne
da demanda resume-se à análise da conduta perpetrada, de maneira a
verificar se está enquadrada no ilícito eleitoral apontado.

O art. 36-A, caput, da Lei nº 9.504/997, estabelece que os atos praticados
pelo pré-candidato não podem envolver pedido explícito de voto, vedação
também reproduzida no art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019. Ocorre
Num. 44141792 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

que o parágrafo único deste último dispositivo trata do tema de maneira ainda
mais minudente, prescrevendo que o pedido explícito de voto não se limita ao
uso da locução "vote em", podendo ser constatado por meio de termos e
expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

A partir do contexto geral extraído da postagem, aquilata-se que o propósito
do recorrido foi, após apresentar o seu nome e a bandeira da causa animal,
comunicar publicamente que é filiado a partido político que defende a sua
mesma pauta e que está pré-candidato a disputar o mandato de vereador,
sentindo-se preparado para o desafio e deixando claro que precisa dos seus
seguidores para que o coloquem "lá". Ao final, arremata: "conto com a sua
ajuda".

Ausência de dúvida de que as expressões empregadas no vídeo equivalem
ao pedido "vote em mim", visto ser esta a única forma por meio da qual o
eleitor teria como ajudar o pré-candidato a cumprir o seu desiderato.

Há que se considerar, ainda, o amplo alcance do vídeo analisado, visto que o
ora Recorrente o publicou em sua rede social aberta, cujo perfil conta com
mais de 11.000 (onze mil) seguidores.

Comprovada a intenção do Recorrente em promover sua candidatura ao
pleito que se avizinha, de forma antecipada, tem-se por consumada a quebra
de isonomia entre os candidatos.

Recurso a que se nega provimento.

(TRE-CE: RECURSO ELEITORAL nº060001103, Acórdão, Des. Jose
Maximiliano Machado Cavalcanti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/06/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
PALAVRAS MÁGICAS. PROVIMENTO.

3. Por essa razão, aquela Corte, tendo como leading case o AgrReg em
Respe 29-31, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, passou a adotar
entendimento de que o pedido explícito de votos também poderia se
configurar por expressões equivalentes, denominadas “palavras mágicas”,
que permitam a conclusão de que o emissor está defendendo publicamente
sua vitória.

4. No caso concreto, as menções “eu tenho certeza que ele nos irá
representar na Câmara Federal” e “conto com a ajuda de
vocês”acompanhada de jingle de campanha, revela pedido explícito de votos,
pois é fácil percepção, por qualquer pessoa, que o recorrido está defendendo
Num. 44141792 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

publicamente a sua vitória no pleito.

5. Portanto, forçoso concluir que o recorrido incorreu na vedação prevista no
art. 3-A, da Res. TSE 23.610/2019, o que atrai a penalidade estatuída no art.
2º, §4º, da Res. TSE 23.610/2019.

6. Recurso desprovido.

(TRE-AM: RECURSO nº060096103, Acórdão, Des. Marcio Andre Lopes
Cavalcante, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/12/2022).

Assim, diante da moldura fática ora exposta, da qual se extrai o uso de
palavras mágicas para antecipar o pedido de votos na pré-candidata Gisele Krein, resta
caracterizada a violação do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, e se revela acertada a r.
sentença recorrida, inclusive com a imposição da sanção pecuniária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral de Márcia Adriana
Krein e, no mérito, por negar-lhe provimento, mantendo hígida a r. sentença de Origem,
que aplicou a multa de R$ 5.000,00 para a candidata.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600179-36.2024.6.16.0147 - Santa
Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: MARCIA ADRIANA KREIN - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS
ROBERTO ALBERTON - PR44434 - RECORRIDOS: OPORTUNIDADE PARA TODOS
[REPUBLICANOS / PP / MDB / PRD / NOVO / SOLIDARIEDADE] - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU - PR, ELEICAO 2024 ANTONIO LUIZ BENDO PREFEITO, PEDRO BENEDET NETTO
- Advogados dos RECORRIDOS: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721,
Num. 44141792 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35

WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR96163.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141792 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 17/10/2024 15:17:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715171335100000043091809
Número do documento: 24101715171335100000043091809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:42:35